Tribunal: TJMT
Processo: 1009303-72.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009303-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 293.339.971-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL –
LIMITAÇÃO TEMPORAL DESNECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução. Além disso, o § 4º do artigo 537 do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”,

portanto, desnecessário limitar a sua incidência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009303-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:

IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO

MERCANTIL DO BRASIL S/A
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única

da Comarca de Jauru/MT,
Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da ação

declaratória de inexistência de vínculo contratual c/c repetição de indébito e indenização por

danos morais ajuizada por
IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA

FREITAS
, que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a parte requerida,
no

prazo de 05 (cinco) dias
, suspenda os descontos de valores provenientes do contrato de

empréstimo consignado nº. 016845339-B, em relação ao objeto da lide, sob pena de
multa no

valor correspondente ao dobro de cada desconto
efetivado em descordo com decisão

proferida na origem.

O agravante em suas razões recursais afirma que
”a nulidade da multa é

medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por

determinação de expedição de Ofício ao INSS para que este suspenda os descontos e repasses

ao banco, referentes ao contrato objeto da ação, medida esta mais eficaz para proteger o bem

jurídico pretendido
” (sic).

Relata que
“deve-se levar em conta que a multa tem cunho educativo,

havendo sempre a possibilidade de sua redução desde que se demonstre que essa se tornou

excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do

credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade

e proporcionalidade”
(sic).

Salienta que
“que a multa é extremamente excessiva, vez que embora a

multa cominatória deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não

pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de

equidade que devem pautar as decisões judiciais”
(sic).

Dessa forma, requer que seja limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado, referente a multa evitando-se a punição demasiada do agravante e o enriquecimento sem causa do agravado afirmando, ainda, que “
a multa aplicada ao caso em questão deveria ser

POR EVENTO, e não diária, posto que se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se

eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que

o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto”
(sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 19/05/2022, conforme Id 128596162.

Contraminuta ofertada no Id 129975661
, em que a agravada rechaça os argumentos expendidos pelo agravante, postulando, ao final, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recolhido no Id
128315190.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

O presente agravo objetiva
questionar apenas o capítulo do
decisum
que lhe impôs à obrigação de pagamento das
astreintes
pelo eventual descumprimento da ordem judicial, justificando, em suma, que seu valor se mostra exorbitante, por entender que viola flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Como cediço, a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a aplicação de multa cominatória tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I – O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Apesar do esforço do agravante em demonstrar a possível existência de prejuízo diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se também que a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada. III – Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.”
(TJ-MT 10252070620208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

No que concerne ao prazo para cumprimento da medida (suspensão imediata) e o valor estipulado (R$369,20 por dia), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão.

E no tocante à necessidade da fixação de um teto ou mesmo de limitação da multa por evento, não há motivos para limitar a multa fixada, porquanto o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉNITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”
(TJ-MT 10133477120218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO –
PEDIDO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. A limitação, desde logo, do tempo de incidência da multa aplicada para o caso de descumprimento de decisão judicial retira a força coercitiva que lhe é própria.”
(TJ-MT 10191532420208110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REFINANCIAMENTO
–
PROGRAMA GOVERNAMENTAL EM PROL DOS CAMINHONEIROS
–
DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR
–
MULTA DIÁRIA
–
VALOR
–
MANTIDO
–
LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA

–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO. Sendo um programa governamental, inexiste qualquer interesse da instituição financeira na concessão ou não do refinanciamento criado pela Lei 13.126/2015, vez que atua como mera intermediadora. Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.
É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a
finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.
”
(RAC 0003769­47.2016.8.11.0010 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022